Tribunal: TJES
Processo: 0000542-77.2019.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Calúnia; Difamação; Simples
Data de julgamento: 2025-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000542-77.2019.8.08.0026

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO SERGIO POLONI

APELADO: THIAGO PECANHA LOPES e outros

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000542-77.2019.8.08.0026

APELANTE: PAULO SERGIO POLONI

Advogado do(a) APELANTE: NELSON MOREIRA JUNIOR - ES7960

APELADO: THIAGO PECANHA LOPES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELADO: CAROLLINY HELLEN FONSECA GOMES - ES26532-A, LEONARDO SILVA DA COSTA - ES30569-A, VANESSA MOREIRA VARGAS - ES19468-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A HONRA. DIFAMAÇÃO PRATICADA CONTRA FUNCIONÁRIO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Criminal interposta por PAULO SÉRGIO POLONI contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Itapemirim, que o condenou pelo crime previsto no art. 138 c/c art. 141, III, do Código Penal) à pena de 08 meses de detenção e 10 dias-multa, em regime inicial aberto.

A defesa requer o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, argumentando que a pena imposta atrai o prazo prescricional de três anos e que a sentença foi proferida, publicada e registrada em 21 de fevereiro de 2022, de modo que o prazo prescricional já estaria esgotado. Subsidiariamente, requer a absolvição com base na insuficiência probatória. O querelado se insurge contra a prejudicial de mérito sustentando que a publicação da sentença somente ocorreu em 31 de agosto de 2022, data da certidão de publicação no Diário de Justiça, razão pela qual não haveria prescrição. Quando à imputação de crime, requer a confirmação da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em determinar o marco temporal da publicação da sentença condenatória para fins de interrupção do prazo prescricional, nos termos do art. 117, IV, do Código Penal. Se superada a referida tese, o debate consiste na avaliação de provas suficientes para a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O artigo 389, do Código de Processo Penal, dispõe que a publicação da sentença ocorre quando esta é entregue ao escrivão, que lavra o respectivo termo nos autos.

5. A publicação confere publicidade ao ato processual, tornando-o acessível às partes e ao público, sem se confundir com a intimação, cujo objetivo é garantir a ciência específica às partes.

6. Na ausência de certidão cartorária de publicação da sentença, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a publicidade da decisão deve ser considerada a partir do primeiro ato subsequente que, de maneira inequívoca, torne o édito condenatório acessível.

7. No caso concreto, a primeira manifestação nos autos após a sentença foi a certidão de remessa ao Ministério Público, lavrada em 04 de março de 2022, configurando-se esse o marco interruptivo da prescrição.

8. Considerado o prazo prescricional de três anos, previsto no art. 109, VI, do Código Penal, verifica-se que esse lapso transcorreu integralmente até a data do presente julgamento, restando configurada a prescrição da pretensão punitiva intercorrente ou superveniente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A publicação da sentença condenatória ocorre quando há um ato processual inequívoco que lhe confere publicidade, independentemente da intimação das partes.

Na ausência de certidão cartorária de publicação, considera-se como marco interruptivo da prescrição o primeiro ato subsequente que torne a sentença acessível às partes e a terceiros.

Transcorrido o prazo prescricional sem que tenha havido causa interruptiva válida, configura-se a prescrição da pretensão punitiva intercorrente, com a consequente extinção da punibilidade.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 107, IV, 109, VI, 110, § 1º, e 117, IV; Código de Processo Penal, art. 389.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 852.492/SP, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 9/12/2024; TJES, APCr 0014850-57.2016.8.08.0048, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, julgado em 01/06/2022, DJES 08/06/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000542-77.2019.8.08.0026

APELANTE: PAULO SERGIO POLONI

Advogado do(a) APELANTE: NELSON MOREIRA JUNIOR - ES7960

APELADO: THIAGO PECANHA LOPES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELADO: CAROLLINY HELLEN FONSECA GOMES - ES26532-A, LEONARDO SILVA DA COSTA - ES30569-A, VANESSA MOREIRA VARGAS - ES19468-A

VOTO

PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
PAULO S
E
RGIO POLONI
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Itapemirim (ID 3839639, pp. 170/172), por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime descrito no art. 138 c/c o art. 141, inciso III, ambos do Código Penal, à pena de 08 (oito) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto.

Em razões recursais (ID 12539987) a defesa técnica requer o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. Sustenta que a sentença condenatória foi proferida, publicada e registrada na mesma data, em 21 de fevereiro de 2022. Assim, considerando que a pena aplicada é inferior a um ano, argumenta que o prazo prescricional de três anos já se esgotou.

Por sua vez, o querelado argumenta que, após a prolação da sentença, o processo prosseguiu diretamente em remessa ao Ministério Público, sem que houvesse certidão da secretaria cartorária acerca do recebimento da sentença. Assim, defende que a sentença só poderia ser considerada publicada a partir da primeira manifestação do chefe cartorário nos autos após sua prolação, o que ocorreu em 31 de agosto de 2022, data em que foi emitida a certidão de publicação do édito condenatório no Diário de Justiça.

A pena de
08 (oito) meses de detenção
faz com que a prescrição seja definida em
0
3
(três)
anos
, de acordo com o art. 109, VI, do Código Penal.

Nos termos do artigo 117, IV, do Código Penal, o curso da prescrição se interrompe pela
publicação
da sentença condenatória recorrível.

De acordo com o artigo 389, do Código de Processo Penal,
“a sentença será publicada em mão do escrivão, que lavrará nos autos o respectivo termo, registrando-a em livro especialmente destinado a esse fim”
.

Com efeito, a publicação deve ser entendida como o ato judicial que dá
publicidade
a um fato processual, tornando-o oficialmente acessível. Não se confunde, portanto, com a intimação, que tem como finalidade garantir a ciência das partes sobre o ato e viabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa. Sobre o tema, confira-se as lições de Renato Brasileiro:

“
A publicação dá efetiva existência à sentença, tornando-a um ato processual. Enquanto não publicada, a sentença é mero ato particular do juiz, um estudo ou parecer privado, sem força vinculante. A sentença é tida como publicada quando adquire publicidade. Mas não há necessidade de que várias pessoas tomem conhecimento dela. Daí porque se considera que, na hipótese da sentença escrita, esta se considera proferida quando publicada em cartório, pois é nesse momento que passa a valer como ato jurisdicional, e não a data que consta da sentença (CPP, art. 381, VI). (...) Formaliza-se, então, a publicação,
com a juntada da sentença aos autos pelo escrivão e o termo por ele lavrado, e o seu registro com a transcrição em livro próprio. Portanto, não se deve confundir a publicação em cartório, que se dá quando a sentença é entregue nas mãos do escrivão, com a intimação das partes, a ser feita pessoalmente ou por meio de publicação na imprensa”
1

Na hipótese em apreço, verifica-se que não foi lavrada certidão cartória acerca da publicação da sentença. Nada obstante, segundo entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça,
“nos casos em que há o descumprimento do art. 389 do Código de Processo Penal, considera-se publicada a sentença
na data da prática do ato subsequente que, de maneira inequívoca, demonstre a publicidade do decreto condenatório
”
(HC n. 852.492/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 9/12/2024).

Diante dessas premissas, concluo que o primeiro ato subsequente à sentença que efetivamente conferiu publicidade à decisão foi a certidão de remessa externa, lavrada pela Serventia Cartorária em
04/3/2022,
para encaminhar os autos ao Ministério Público. Com efeito, esse ato demonstra que a sentença deixou de estar acessível apenas ao juízo que a proferiu, tornando-se disponível para outros sujeitos processuais. Assim, a remessa dos autos caracteriza a publicidade da decisão, independentemente da intimação formal das partes.

Considerada a data de 04/3/2022 como o marco de publicação da sentença, fica evidente que houve transcurso de lapso temporal superior a
0
3

(três)
anos
até a presente data, tendo ocorrido a prescrição da pretensão punitiva intercorrente ou superveniente, nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal.

Nesse sentido, já decidiu este eg. Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DEFENSIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE SUPERVENIENTE OU INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DO AGENTE. PRELIMINAR ACOLHIDA.
Decorrido o lapso prescricional entre a publicação da Sentença Penal Condenatória de Primeiro (1º) Grau e o presente julgamento neste Egrégio Tribunal de Justiça, deve ser declarada extinta a punibilidade do agente, em razão de restar configurada a prescrição da pretensão punitiva do Estado na modalidade intercorrente ou superveniente.
Preliminar acolhida. Extinção da punibilidade decretada. (TJES; APCr 0014850-57.2016.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 01/06/2022; DJES 08/06/2022)

Arrimada nas considerações ora tecidas,

DOU PROVIMENTO ao recurso da defesa
e, via de consequência,
JULGO
EXTINTA A PUNIBILIDADE
DO
R
ÉU
, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal.

É como voto.

1
LIMA, Renato Brasileiro de. Código de Processo Penal Comentado. 2. ed. Salvador: Juspodivm, 2017, p. 1086.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para
DAR

PROVIMENTO ao recurso da defesa
e, via de consequência,
JULGO
EXTINTA A PUNIBILIDADE
DO
R
ÉU
, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal.